Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735277-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONAN DE ALMEIDA BARROSO DECISÃO De forma a assegurar o contraditório, intime-se o Distrito Federal acerca do pedido de uniformização de jurisprudência (formulado após a interposição do recurso e da apresentação das contrarrazões). Prazo: 10 dias. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator